Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-40.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
VISTOS...
Recurso de embargos de declaração aviado por Lucia Elena da Silva, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
A embargante afirma que a perícia técnica no equipamento de medição não foi comunicada previamente para que a usuária acompanhe e impugne o laudo, sendo feita de forma unilateral.
Por esse motivo, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
A parte embargada por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 76386971).
É o que merece registro.
Decido.
A parte embargante não aponta qualquer vício na decisão embargada, sendo que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada na decisão recorrida. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.
Não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem “a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida” (STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).
Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do decisum, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento deste Relator.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.
Além disso, restou muito bem consignado na decisão embargada, que a concessionária de energia detectou irregularidade na medição de consumo da UC sob responsabilidade da parte autora/embargante, gerando o valor de R$ 1.392,94, que foi parcelado em duas vezes pela autora, sendo uma fatura no valor de R$ 677,70 e outra no valor de R$ 715,24.
Ressalta-se que a autora teve ciência do local que seria realizada a perícia no seu medidor, dia e hora, porém recusou-se a assinar o termo de Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor, bem como não assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, entretanto consta que a usuária acompanhou a vistoria na sua unidade consumidora. Após o devido processo administrativo, foi encaminhada a respectiva notificação de débito e como não foi paga ocorreu a suspensão do fornecimento de energia.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
É a orientação jurisprudencial, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - SÚMULA 235 DO STJ - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - RECURSO DESPROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", nos termos do verbete sumular n. 235.
A inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, por dívida declarada inexistente por sentença transitada em julgado, configura dano moral, passível de indenização.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.
(N.U 1003664-40.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (destaquei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE COBERTURA POR MOTIVO DE EMBRIAGUEZ - ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO - NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - APELAÇÃO ADESIVA: LEGITIMIDADE DO SEGURADO EM PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM PROL DE TERCEIRO SINISTRADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REJULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 0009714-40.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019) (destaquei).
Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator